Tribunal: TJDFT
Processo: 0706588-41.2018.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPUTAÇÃO À PARTE RÉ. ACORDO NOTICIADO NOS AUTOS. RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DA DÍVIDA.
1. Embora o processo tenha sido extinto sem resolução de mérito, é inegável que quem deu causa à instauração da lide foi o Réu, ao não adimplir as obrigações que eram de responsabilidade dele, decorrentes do Contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária firmado com o Banco Autor.
2. A corroborar tal conclusão, verifica-se que foi informado nos autos, após a interposição do recurso, a realização de acordo entre as partes, no qual o Réu/Apelado reconhece e confessa a existência da dívida decorrente do contrato objeto da demanda. Essa circunstância reforça a conclusão de que foi o Requerido quem deu causa ao ajuizamento da presente ação.
3. Hipótese em que os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte Ré.
4. Apelação conhecida e provida.